Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE UTI ADULTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE UTI ADULTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO COM O DISTRITO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. DESPESAS HOSPITALARES. PREÇO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 1.033 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- Nos termos do art. 199, §1o da CF/88 e do art. 24, parágrafo único da Lei n. 8080/90, é possível as instituições privadas participarem de forma complementar do SUS - Sistema Único de Saúde e mediante celebração de convênio ou contrato. Mas ainda que a prestação do serviço médico hospitalar decorra de cumprimento de determinação judicial, a contraprestação ocorrerá em conformidade com as regras do SUS e nos moldes do art. 26 da Lei n. 8080/90. Tese fixa no tema 1.033 do STF.
- Se os documentos colacionados aos autos trazem de forma detalhada e pormenorizada as despesas, procedimentos e medicamentos utilizados no período de internação da paciente, desnecessária a prévia auditoria ou instauração de processo administrativo para apuração do valor devido, tendo em vista a possibilidade de defesa e apresentação de memória de cálculo ou demonstrativo do montante que entende correto (art. 702, §2o, CPC).
-Assegurado ao réu, em sede de embargos, impugnar especificamente cada um dos procedimentos e os respectivos preços, cabia-lhe a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, ônus do qual não se desincumbiu.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.